Tribunal: TJBA
Processo: 0002143-62.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002143-62.2013.8.05.0172 COMARCA DE ORIGEM: MUCURI PROCESSO DE 1º GRAU: 0002143-62.2013.8.05.0172 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDOS: ALÉCIO JOAQUIM E JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA ADVOGADA: LUCIANA FRANCESCA PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É passível de reforma a decisão que concedeu a liberdade provisória do acusado, quando há provas da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e resta demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, com o escopo de garantir o resultado útil do processo. A contemporaneidade não diz respeito tão somente ao momento em que o fato delituoso foi perpetrado, mas considera também a permanência dos requisitos constantes no artigo 312, do CPP, não obstante o transcurso do tempo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0002143-62.2013.8.05.0172, da comarca de Mucuri, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorridos Alécio Joaquim e Jhonatan de Jesus Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002143-62.2013.8.05.0172